Tribunal: TJDFT
Processo: 0752639-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0752639-31.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EUZITA RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A comprovação do recolhimento do preparo recursal está disciplinada no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece, em seu § 1o, que o interessado deverá anexar ao processo a guia com as informações processuais acompanhada do respectivo comprovante de pagamento. Dessa forma, apresentado apenas os comprovantes de pagamentos (ID. 56677546 e ID 56677547), intime-se a recorrente a juntar a guia correspondente no prazo de 2 (dois) dias, demonstrando que o fez tempestivamente. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito